Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-18.2018.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-18.2018.8.14.0062

APELANTE: RICARDO ELIAS MELO BARBOSA, LAZARA FERREIRA DE MELO, AMANDA VITORIA MELO BARBOSA, M. E. M. B., RUAN LUCAS MELO BARBOSA

APELADO: JSL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito com óbito. Acidente de trânsito. Ausência de prova robusta acerca da culpa do preposto da empresa. Ônus da prova não cumprido. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por familiares da vítima fatal em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e pensão mensal, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ônibus de propriedade da ré, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade e da responsabilidade civil da empresa.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados a culpa e o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da empresa ré e o acidente com resultado morte; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar o dever de indenizar.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva, exige a presença de conduta, dano e nexo de causalidade, sendo este elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar.

4.

O nexo causal não pode ser presumido, devendo ser demonstrado por prova robusta que estabeleça ligação direta entre a conduta do agente e o dano.

5.

O conjunto probatório revela fragilidade na reconstrução da dinâmica do acidente, inexistindo prova técnica conclusiva ou elementos objetivos suficientes para atribuir responsabilidade à ré.

6.

Os depoimentos testemunhais não presenciaram o acidente, constituindo prova indireta (hearsay), insuficiente para embasar juízo condenatório.

7.

Há elementos indicativos de culpa exclusiva da vítima, que teria realizado manobra imprudente ao não observar as regras de trânsito durante a conversão do ônibus.

8.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo os apelantes se desincumbido desse encargo.

9.

A jurisprudência do STJ e do TJPA consolidou o entendimento de que a ausência de prova do nexo causal ou da culpa impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 932, III, e 933; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 608.869/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 09/12/2008, DJe 09/02/2009; STJ, REsp 1.713.105/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27/11/2018, DJe 06/12/2018; TJPA, Apelação Cível nº 0835631-48.2018.8.14.0301, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, 3ª Turma de Direito Privado, j. 04/11/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RICARDO ELIAS MELO BARBOSA, AMANDA VITÓRIA MELO BARBOSA, RUAN LUCAS MELO BARBOSA, MARIA EDUARDA MELO BARBOSA e LAZARA FERREIRA DE MELO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e pensão mensal, ajuizada em face de JSL S/A, em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte (id 15757105).

Os autores, na qualidade de filhos e companheira da vítima JOSÉ ELIAS CARVALHO BARBOSA, narram que, em 09/04/2017, o preposto da empresa ré, ao conduzir ônibus de sua propriedade, realizou manobra imprudente de conversão à esquerda, invadindo a via preferencial e colidindo com a motocicleta conduzida pela vítima, ocasionando seu óbito, razão pela qual pleitearam indenização por danos materiais (despesas de funeral e perda do veículo), pensão mensal e compensação por danos morais.

Regularmente instruído o feito, sobreveio
sentença
(id 15757105), na qual o Juízo de origem, após análise do conjunto probatório produzido, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou comprovado, de forma suficiente, o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da ré e o evento danoso, tampouco a culpa da demandada, concluindo pela ausência dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, deixando, por conseguinte, de reconhecer o dever de indenizar.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de
apelação
(id 15757107), sustentando, em síntese, que: (i) a prova testemunhal e os elementos colhidos no inquérito policial demonstram a culpa exclusiva do motorista da empresa apelada; (ii) a responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, sendo prescindível a demonstração de culpa; (iii) houve erro na valoração da prova pelo Juízo
a quo
, ao desconsiderar depoimentos que indicariam a manobra irregular do ônibus; (iv) restaram comprovados o dano, o nexo causal e a dependência econômica dos autores; (v) requerem a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, inclusive para condenar a apelada ao pagamento de danos materiais, pensão mensal e indenização por danos morais.

Apresentadas
contrarrazões
pela JSL S/A (id 16124821), a apelada suscita, preliminarmente, questões relativas à regularidade processual e à tempestividade de sua manifestação, e, no mérito, sustenta, em síntese: (i) a inexistência de comprovação da culpa do motorista; (ii) a fragilidade das provas produzidas pelos autores; (iii) a ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta do preposto e o resultado morte; (iv) a possibilidade de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (v) a inadequação e excesso dos valores pleiteados a título indenizatório, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença de improcedência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, destacando que não há nos autos prova suficiente apta a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da empresa apelada e o evento danoso, sendo inviável a imputação de responsabilidade civil sem a devida comprovação dos seus elementos estruturantes, concluindo, assim, pela manutenção integral da sentença de primeiro grau (id 15897885).

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, dos pressupostos da responsabilidade civil da empresa apelada, especificamente quanto à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao seu preposto e o evento danoso consistente no falecimento de JOSÉ ELIAS CARVALHO BARBOSA, bem como, por conseguinte, à possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e pensão mensal em favor dos apelantes.

Pois bem.

A responsabilidade civil, seja sob a égide subjetiva ou objetiva, exige, como regra, a presença concomitante de três elementos estruturantes: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

Dispõe o art. 186 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

E, por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma legal estabelece:

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ainda que se admita, como sustentado pelos apelantes, a incidência da responsabilidade objetiva da empresa, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado, não sendo possível presumir tal elemento.

Sobre o tema, é cediço que o nexo causal constitui elemento indispensável da responsabilidade civil, mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva, funcionando como verdadeiro liame entre o fato e o resultado danoso.

No caso dos autos, após detida análise do conjunto probatório, verifica-se que não há elementos suficientemente robustos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, culpa da empresa apelada, circunstância que conduz à manutenção da improcedência da demanda.

Com efeito, embora os apelantes sustentem a existência de prova testemunhal no sentido de que o preposto da apelada teria realizado manobra irregular, tal assertiva não se revela corroborada nos autos.

Ao revés, constata-se a fragilidade probatória quanto à reconstrução fática do acidente, inexistindo prova técnica conclusiva (perícia) ou elementos objetivos suficientes que permitam atribuir, com segurança jurídica, a responsabilidade exclusiva à apelada.

Cito, pois relevante, trechos da sentença guerreada, para melhor compreensão da questão:

“(...) Assim, de base do diploma legal supracitado, infere-se que no presente caso, a culpa pelo acidente em discussão foi exclusivamente da vítima, que não possuía preferência de passagem durante a conversão realizada pelo condutor do ônibus, pois não trafegava em sentindo contrário a pista da via da qual este estava saindo.

Ora, se o motoqueiro estava na mesma via e mesmo sentido da pista que o motorista do ônibus estava saindo, tendo este sinalizado que iria fazer conversão a esquerda, aquele deveria ter aguardado a realização da conversão para poder seguir, pois só gozaria de preferência na passagem se fosse um pedestre, ciclista, ou transitasse em sentido contrário.

Ademais, através da imagem ID. 4255760 – Pág. 9 que indica a parte do ônibus que foi afetada pela colisão com a motocicleta, é possível entender que a vítima pilotando a motocicleta realizou ultrapassagem e colidiu no ônibus a sua frente que estava fazendo conversão a esquerda.

Sendo assim, a manobra do motoqueiro foi causa determinante para o acidente, pois ele foi imprudente por não observar o artigo 29, inciso IX, do Código de Trânsito Brasileiro (...).

No que tange o depoimento das testemunhas ouvidas em audiência de instrução, importa frisar que nenhuma de fato presenciou o momento do acidente, tendo chegado ao local após o ocorrido, apenas reproduzindo o que falaram outras pessoas, inclusive sem nominar seus informantes, o que não traz a segurança necessária para um édito condenatório.

Assim sendo, apesar do depoimento das hearsay testimony (testemunha por ouvir dizer) não representar impedimento legal no Brasil, não é razoável ser levado em conta que alguém vá a juízo repetir a vox populi.

Por todo exposto, em que pese o devido respeito e consideração aos sentimentos dos parentes do finado, vítima do fatídico incidente, não se pode fechar os olhos para a ocorrência, no caso, de uma das excludentes do nexo de causalidade, evidenciada, pois, na culpa exclusiva da vítima. Impondo a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados na petição inicial. (...)”

Revela-se correta a conclusão do Juízo de origem ao consignar a ausência de comprovação do nexo de causalidade, circunstância que impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Cumpre destacar, nesse ponto, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo possível inverter tal lógica sem fundamento legal ou probatório.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, igualmente concluiu pela inexistência de elementos probatórios suficientes à configuração da responsabilidade civil, asseverando que:

“não há nos autos provas suficientes que corroborem e fundamentem a versão apresentada pelos apelantes, não há que se falar em responsabilidade sem comprovação do nexo de causalidade”.

Prossegue, o
parquet
, destacando que o nexo causal constitui elemento indispensável, cuja ausência inviabiliza a pretensão indenizatória, razão pela qual opinou pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Dessa forma, diante da ausência de prova cabal acerca do nexo causal, não há como imputar à apelada o dever de indenizar, sob pena de se admitir responsabilização fundada em mera presunção, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico pátrio.

No sentido de todo o exposto, destaco jurisprudência unânime desta Egrégia 3ª Turma de Direito Privado no sentido de que a insuficiência de provas quanto à dinâmica do acidente impede o reconhecimento do dever de indenizar:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAR A CULPA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tese: Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de produção de prova eficaz, inclusive pela não localização da única testemunha capaz de corroborar a versão dos fatos, conduz à manutenção da sentença de improcedência.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível em virtude de sentença exarada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Antônio Rene Pedroso Feitosa em face de Tegma Gestão Logística S.A., em razão de acidente de trânsito ocorrido em 27/09/2017 na Rodovia Arthur Bernardes, em Belém/PA. O autor alegou que o caminhão conduzido por preposto da ré teria realizado conversão à esquerda sem sinalização, ocasionando a colisão com sua motocicleta e resultando em lesões corporais e danos ao veículo.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que o autor não se desincumbiu do ônus da prova, sendo incontroversa a dinâmica da ultrapassagem pela esquerda, em pista de mão dupla, inexistindo prova de conduta culposa por parte do motorista da ré.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se se há elementos probatórios suficientes para demonstrar a culpa da parte ré no acidente de trânsito e, por conseguinte, se há direito à indenização por danos materiais e morais pleiteada pelo apelante.

Discute-se, também, se a não localização da única testemunha arrolada pelo autor, indicada como capaz de corroborar sua versão, poderia conduzir a conclusão diversa da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, restou incontroverso que o acidente ocorreu durante ultrapassagem pela esquerda em via de mão dupla, quando o caminhão da ré realizava conversão à esquerda para ingressar em suas dependências.

A única testemunha indicada pelo autor não foi localizada, conforme registrado no termo de audiência de 22/08/2022 (ID 16958712), o que levou à desistência tácita de sua oitiva.

Por outro lado, o depoimento da testemunha da parte ré confirmou que não presenciou o acidente, mas que o caminhão sinalizava a conversão no momento da colisão.

Nas razões de apelação, o autor reconhece que a testemunha era a única capaz de ratificar sua versão dos fatos, mas não foi encontrada para depor (fl. 289 dos autos), limitando-se a insistir na tese de culpa da ré.

Diante disso, inexiste prova robusta capaz de infirmar as conclusões da sentença. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de comprovação da culpa do réu ou do nexo causal impede a responsabilização civil. Ademais, a presunção de culpa não se aplica aos casos de ultrapassagem em via de mão dupla, situação que exige cautela redobrada do condutor que realiza a manobra.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se integralmente a sentença de improcedência, diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

Tese fixada:

A ausência de produção de prova eficaz quanto à dinâmica do acidente e à culpa da parte ré — especialmente diante da não localização da única testemunha indicada — conduz à manutenção da sentença de improcedência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADA - Código de Processo Civil: art. 373, I; -TJPA, Apelação cível nº 0802011-14 .2019.8.14.00, RELATOR. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, data do documento 29/12/2024; -TJPA – Apelação Cível – Nº 0000899-95.2000.8 .14.0015 – Relator (a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2018; -STJ, REsp 1713105 / SP RECURSO ESPECIAL 2016/0244653-1, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julgador TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 27/11/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 06/12/2018; -STJ, REsp n. 608.869/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 9/12/2008, DJe de 9/2/2009.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08356314820188140301 31558234, Relator.: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado
) (destaques meus)

Também o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no mesmo sentido:

“A responsabilidade civil somente se perfaz se presentes seus elementos essenciais, quais sejam, ação ou omissão do agente, nexo causal e dano. (...) A demonstração da culpa pelo acidente configura ônus do autor, já que se consubstancia em fato constitutivo de seu direito.”

(
REsp 608.869/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 09/12/2008, DJe 09/02/2009
).

“A imputação de responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva, supõe a presença de dois elementos de fato (a conduta do agente por ação ou omissão e o resultado danoso) e um elemento lógico-normativo, o nexo causal. (...) O nexo de causalidade deve ser aferido com base na teoria da causalidade adequada, segundo a qual somente se considera existente quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo.”

(
REsp 1713105/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27/11/2018, DJe 06/12/2018
).

Assim, tenho que inexiste prova robusta capaz de infirmar as conclusões da sentença, esta que se alinha com a firme jurisprudência no sentido de que a ausência de comprovação da culpa do réu ou do nexo causal impede a responsabilização civil.

A sentença de improcedência deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, restam prejudicadas as demais teses recursais relativas à quantificação dos danos materiais, morais e pensão mensal, uma vez que inexistente o próprio dever de indenizar.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento). Mantenho a suspensão de sua exigibilidade, em razão de serem beneficiários da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026